Tribunal: TJDFT
Processo: 0721162-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721162-04.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO LUIZ GOMES MONTEIRO AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FÁBIO LUIZ GOMES MONTEIRO, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Brasília no Cumprimento de Sentença n. 0701418-88.2022.8.07.0001, proposto por CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 195183129 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a alegação de cumulação ilegal de execuções apresentada pelo agravante. Em suas razões recursais (ID 59464847) o agravante sustenta, em síntese, que o condomínio agravado estaria cobrando valores em duplicidade nas ações no 0730392-43.2019.8.07.0001, 0730404-57.2019.8.07.0001 e nos autos de origem (0701418-88.2022.8.07.0001). Aduz que as três ações se referem às dívidas do mesmo imóvel, e que os cálculos apresentados pelo exequente, em cada um dos processos, são abusivos. Com base nestes argumentos, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a determinação de encaminhamento conjunto dos três processos (0730392-43.2019.8.07.0001; 0730404-57.2019.8.07.0001; e 0701418-88.2022.8.07.0001) para a contadoria judicial, para apuração do valor devido em cada ação, a fim de evitar cobrança em duplicidade. Nos termos da decisão de ID. 59613364, esta Relatoria indeferira a antecipação da tutela recursal ao fundamento da ausência da probabilidade do provimento do recurso, uma vez que os três processos mencionados ostentam objetos claramente distintos, sem indícios de cobrança sobreposta, ou dúplice. Em sequência, o agravante formulou pedido de desistência do recurso, consoante petitório de ID. 60832699. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, (O) recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Verifico que o causídico que representa o agravante detém poderes para transigir, desistir e renunciar, consoante procuração de ID. 59464849. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, determino a retirada do processo da pauta de julgamento da 25a Sessão Extraordinária Virtual da 8a Turma Cível, designada para o período de 23/07/2024 a 30/07/2024. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 4 de julho de 2024 às 11:07:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora